Tribunal: TJSP
Processo: 1005493-41.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. CLÁUSULA DE "REPASSE". VÍCIO ALEGADAMENTE OCULTO. CIÊNCIA PRÉVIA DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. DESCONTO CONCEDIDO. RESPONSABILIDADE DO BANCO FINANCIADOR AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Validade da cláusula contratual que prevê a venda de veículo no estado em que se encontra, com ciência expressa do comprador e concessão de abatimento no

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. CLÁUSULA DE "REPASSE". VÍCIO ALEGADAMENTE OCULTO. CIÊNCIA PRÉVIA DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. DESCONTO CONCEDIDO. RESPONSABILIDADE DO BANCO FINANCIADOR AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Validade da cláusula contratual que prevê a venda de veículo no estado em que se encontra, com ciência expressa do comprador e concessão de abatimento no preço para reparos em motor e câmbio.
2. Inexistência de vício oculto ou defeito não informado, sendo os problemas relatados compatíveis com o desgaste natural de veículo com mais de dez anos de uso.
3. Instituição financeira que atua exclusivamente como agente financiador não responde por vícios do produto (Súmula 532/STJ).
4. Ausência de conduta ilícita e de violação a direitos da personalidade. Indenização por danos morais indevida.
5. Apelação não provida.